Tribunal: STF
Processo: RE 1530083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 144-A DA LEI N. 6.880/1980. ESTATUTO DOS MILITARES. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO EM REGIME DE INTERNATO, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE DISPONIBILIDADE PERMANENTE. CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 144-A DA LEI N. 6.880/1980, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.954/2019, COM EFEITOS EX NUNC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERROS MATERIAIS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.